Tribunal: STF
Processo: ADI 1889
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA  LEI
2.429/96 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 2.477/97 DO ESTADO
DO AMAZONAS. CUSTAS JUDICIAIS. CRIAÇÃO DO FUNDO DE
REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJ.  É ASSENTE A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE DA
VINCULAÇÃO DE EMOLUMENTOS A ENTIDADE COM PERSONALIDADE JURÍDICA
DE DIREITO PRIVADO OU A DETERMINADO ÓRGÃO OU FUNDO; DO CÁLCULO
DAS CUSTAS COM BASE NO VALOR DOS BENS IMÓVEIS ENVOLVIDOS NO
LITÍGIO; E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE TETO PARA COBRANÇA DE TAXAS
CUJO VALOR TEM POR BASE O PROVEITO AUFERIDO PELO CONTRIBUINTE,
SOBRE AS QUAIS INCIDE ALÍQUOTA VARIÁVEL. PRECEDENTES.    A
COMPETÊNCIA PARA DEFINIR O VALOR DAS CUSTAS DE INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO É DESTE TRIBUNAL. ENTRADA EM VIGOR DA
 LEI NÃO PODE SER CONFUNDIDA COM SUA EFICÁCIA.
                LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.